Tribunal: TJMT
Processo: 1016383-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016383-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), REDE CHAMA GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 04.458.446/0001-15 (AGRAVANTE), JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - CPF: 514.166.111-34 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES FAGUNDES CARDOSO - CPF: 047.726.601-00 (AGRAVADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLAIRE YUKARI ABE - CPF: 012.139.561-88 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO EFETIVO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação de despejo por término de contrato com pedido liminar ajuizada por Maria de Lourdes Fagundes Cardoso, deferiu a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução. Os agravantes buscavam a suspensão da ordem de desocupação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da efetiva desocupação do imóvel pelos agravantes, configurou-se a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

III. Razões de decidir

A certidão do Oficial de Justiça atesta o cumprimento integral da ordem de desocupação, tornando-se incontroversa a perda do objeto.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a perda da eficácia da decisão agravada e a ausência de utilidade prática no prosseguimento do recurso acarretam a perda superveniente do objeto recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: "Configura-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando, no curso do processo, ocorre a efetiva desocupação do imóvel objeto da ação de despejo, esvaziando o interesse recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.204.823/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2018; TJMT, RAI no 1011664-67.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rede Chama Gás Comércio De Gás Ltda e José Santos Leite Da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Despejo por Término de Contrato com Pedido Liminar ajuizada por Maria de Lourdes Fagundes Cardoso, ora agravada, deferiu a tutela de urgência liminar, nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: a inexistência de comprovação válida das notificações extrajudiciais, alegando ausência de confirmação de recebimento das mesmas; a existência de cláusula contratual que lhes conferiria prazo de 90 dias após o término da locação para desocupação, além de suposta pendência quanto ao exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel; a inexistência dos requisitos legais para concessão da liminar, com destaque para a alegada ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e o elevado impacto logístico e econômico decorrente de uma desocupação abrupta.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
288717396
).

Desta decisão liminar foi interposto Agravo Interno pelos recorrentes, id. 290761850, requerendo novamente a concessão do efeito suspensivo.

A douta magistrada
a quo
prestou informações, mantendo a decisão (id.
197835938 – autos de origem
).

A agravada, em contrarrazões, além de defender a manutenção da decisão agravada, argui, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o despejo já teria sido efetivado no dia 13.06.2025, consoante certidão acostada no id.
195012520 - dos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Maria de Lourdes Fagundes Cardoso, ora agravada, propôs ação de despejo visando à desocupação de imóvel comercial situado na Avenida Goiânia, Bairro Jardim América, Rondonópolis/MT, alegando o término do contrato de locação não residencial em 31/03/2025, precedido de notificações extrajudiciais enviadas nos meses de novembro de 2024 e fevereiro de 2025.

O juízo de primeiro grau deferiu a
tutela de urgência liminar
, nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes
, pugnando pela reforma da decisão liminar, a fim de que sejam mantidos na posse até o julgamento de mérito da ação principal, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

A agravada, em contrarrazões, argui, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o despejo já teria sido efetivado no dia 13.06.2025, consoante certidão acostada no id.
195012520 - dos autos de origem.

Pois bem.

Inicialmente, é imprescindível enfrentar a preliminar suscitada pela agravada quanto à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da efetivação do despejo.

De fato, consta nos autos a comprovação de que
o mandado de desocupação foi cumprido em 13.06.2025, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, acostada no id. 195012520 dos autos de origem n.
1008671-32.2025.8.11.0003
.

Nessa perspectiva, diante do cumprimento integral da decisão que determinou o despejo, verifica-se o
esvaziamento fático da pretensão recursal
, por perda superveniente do objeto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez exaurida a eficácia da decisão atacada e inexistindo interesse útil no prosseguimento do recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Assim,
a desocupação do imóvel exercida pelos recorrentes acarreta a perda do objeto deste recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria,
estando prejudicado seu seguimento.

Nesse sentido já manifestou esta Terceira Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INSURGÊNCIA DA LOCADORA ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA –
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EFETIVADO DE FORMA SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE DESPEJO – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado pela perda do objeto quando houver cessado sua causa determinante ou quando a pretensão nele declinada houver sido alcançada por outra via, judicial ou não.

Verificado que o objetivo pretendido no presente instrumento, qual seja, impedir a concretização do despejo pelo reconhecimento da purgação da mora, esvaziou-se com a desocupação do imóvel pela via judicial, em demanda conexa aviada pela parte agravada, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal
. Recurso não conhecido.
”

(RAI n.o 1011664-67.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – destaquei).

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso, bem como o Agravo Interno interposto e lhes
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025